Tribunal: TJDFT
Processo: 0714234-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE PESQUISAS DE BENS. REJAJUD E SISBAJUD. INDEFERIMENTO. RECENTES DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS. DECISÃO MANTIDA.
1. Diante do transcurso de tempo inferior a um ano desde a última pesquisa realizada aos sistemas RENAJUD e SISBAJUD, não se revela producente nova pesquisa de bens, sobretudo se o exequente não comprovou mudança na situação patrimonial da parte executada. Precedentes.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.